Tribunal: STF
Processo: HC 211566
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 718.913/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença (Doc. 4):



    DANIEL ALVES, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, no dia 07 de outubro de 2020, por volta das 11h40min, na Rua Vista Alegre, nº 771, Jardim Aritana, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, trazia consigo e mantinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, respectivamente, 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 0,95 gramas (peso bruto 5,29g) e 32 (trinta e duas) porções de cocaína, com peso líquido de 2,3 gramas (peso bruto 7,61g). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    Habeas corpus. Tráfico de drogas. Advento de sentença penal condenatória. Apelação em liberdade. Se o acusado, posto reincidente, respondeu preso ao processo, não há ilegalidade manifesta na sentença que, ao condená-lo pela autoria do crime de tráfico, aplicando-lhe pesada pena privativa de liberdade a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado, lhe recusa o direito de recorrer em liberdade. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente, nos termos seguintes:



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    Com efeito, da leitura do acórdão impugnado depreende-se que foram declinados os fundamentos para a manutenção da prisão do paciente, consoante se extrai da seguinte passagem (e-STJ fls. 19/20): 



    Proferida a sentença, o paciente foi condenado à pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, vedado o apelo em liberdade. 



    Impende lembrar que se trata de imputação crime de tráfico supostamente praticado por agente reincidente específico. Tal circunstância da imputação, aliás, foi expressa e concretamente ressaltada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Neste contexto, a tese de manutenção da prisão provisória é a alternativa mais viável à garantia da ordem pública. 



    Com fulcro nesses elementos de convicção, pese sinteticamente, o Juízo de origem fundou a custódia cautelar do paciente que, aliás, restou mantida após a sentença. Daí, inclusive, a singeleza de suas assertivas que, de todo modo, não se mostram de modo algum impróprias ou infundadas aos fatos daquela investigação. 



    [...] 



    Ademais, o paciente respondeu preso preventivamente ao processo e sua situação, cabe dizer, de fato não foi alterada para melhor com a sentença condenatória. Se, no curso da instrução criminal, não foi deferido ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade, não há qualquer ilegalidade na decisão que, acolhendo a imputação, lhe nega o apelo em liberdade, aplicando-lhe pesada pena prisional não suspensa. 



    É claro que todo esse quadro é aquele que se anuncia com base nos elementos aqui anunciados, não implicando eles, obviamente, qualquer prejuízo à presunção de inocência que, no julgamento do mérito dessas informações, ainda assiste o paciente. No mais, inviável, a substituição da custódia cautelar do paciente por qualquer das medidas cautelares previstas nos artigos 319, caput, incisos I a IX, e 320, ambos do Código de Processo Penal, visto que incompatíveis com o crime em comento, pelas razões já expostas acima. 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ressalte-se que "é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019)" (AgRg no RHC n. 131.260/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/10/2020). 



    Nesse contexto, afasta-se a plausibilidade jurídica da medida de urgência e reforça-se a impossibilidade de sua concessão no caso em tela. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



     



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) o paciente está preso desde 07/10/2020, sem atrapalhar o andamento do feito; e (b) o STJ já decidiu pela inexistência de risco de reiteração delitiva, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares, ainda mais diante da ínfima quantidade de droga apreendida 0,95g de ‘maconha’ e 2,3g de ‘cocaína’. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Incidiria, como regra, óbice ao conhecimento da ordem. Isso porque, nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente, em outubro de 2020, com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 0,95g de maconha e 2,3g de cocaína. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 1501404-46.2020.8.26.0637, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente